Tribunal: TJMT
Processo: 1001386-14.2024.8.11.0038
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001386-14.2024.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZIANA ANTONIA DOS SANTOS - CPF: 706.223.298-04 (EMBARGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO PIS/PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos à origem para instrução e julgamento de ação revisional de saldo PIS/PASEP c/c danos morais.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à legitimidade passiva da instituição financeira; (ii) saber se há contradição na aplicação da teoria da actio nata quanto ao termo inicial da prescrição decenal; e (iii) saber se há omissão sobre a inversão do ônus da prova e aplicação do art. 373, I, do CPC.

III. Razões de decidir
3. A decisão embargada examinou expressamente a legitimidade passiva da instituição financeira com base no Tema 1.150 do STJ, afastando a preliminar com fundamentação clara e coerente.
4. Não há contradição na aplicação da actio nata, pois o acórdão considerou que o termo inicial da prescrição decenal se dá a partir da ciência inequívoca do desfalque, e não da data do saque, em consonância com os arts. 189 e 205 do CC e a tese firmada no Tema 1.150 do STJ.
5. A alegada omissão sobre o ônus da prova é improcedente, pois o acórdão não redistribuiu o encargo probatório, tendo apenas afastado a prescrição; a matéria será objeto de análise posterior na fase instrutória, no juízo de origem.
6. Os embargos traduzem mero inconformismo com a decisão, sem apontar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não se admite a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração que não apontam vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A mera insatisfação da parte com o conteúdo do julgado não legitima a via dos embargos de declaração, os quais não têm natureza substitutiva."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 373, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/09/2023; TJMT, EDcl 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ELIZIANA ANTONIA DOS SANTOS
contra a sentença proferida os autos da ação revisional do saldo PIS/PASEP c/c reparação por danos morais.

O acórdão afastou a prescrição, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem, para a regular instrução do feito e julgamento do mérito da demanda revisional c/c indenização por danos morais (Id. 320958373).

A parte embargante (Banco do Brasil S/A) argumenta que o acórdão contém contradições e omissões, e que não se evidencia nos autos o desvio de valores ou falha do Banco, o que impede a inversão do ônus da prova, visto que a relação entre o Banco e a autora é de vínculo estatutário, afastando a natureza contratual e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O embargante também sustenta que, em relação à prescrição, o acórdão contrariou o entendimento majoritário ao não considerar que o termo inicial do prazo decenal (Tema 1.150 do STJ) deveria ser a data do último saque da conta PASEP, ocorrido em 09/04/2002, tornando a pretensão da autora, ajuizada em 03/12/2024, irremediavelmente prescrita.

Argumenta que a parte autora/embargada teve ciência do saldo em sua conta na data do saque, não havendo base para afastar a prescrição.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, buscando sanar as contradições, omissões e obscuridades do acórdão. Pede, principalmente, que o Tribunal se manifeste sobre artigos cruciais como o Art. 205 do Código Civil e o Art. 373, I, do CPC, e, no mérito, requer a manutenção da improcedência dos pedidos da inicial (Id. 321776887).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração, alegando quanto à inocorrência da prescrição, correta aplicação do Tema 1150 – STJ, legitimidade passiva do Banco do Brasil e descabimento do sobrestamento do feito (Id. 32802384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ELIZIANA ANTONIA DOS SANTOS
contra a sentença proferida os autos da ação revisional do saldo PIS/PASEP c/c reparação por danos morais.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

A primeira alegação de omissão quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. revela-se manifestamente improcedente, pois
o acórdão embargado enfrentou de forma direta e fundamentada essa questão. Explicitou-se no voto condutor, com base no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço relativas às contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de correção monetária, por ser a instituição financeira encarregada da execução operacional do programa, cabendo-lhe o dever de guarda, transparência e prestação de contas ao beneficiário
.

A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, tanto pelo Juízo de Origem quanto por esta Câmara,
encontra respaldo não apenas na jurisprudência vinculante do STJ, como também na doutrina majoritária e na jurisprudência pacífica desta Corte
.

Não há, portanto, qualquer omissão no julgado quanto a essa matéria.

Quanto à suposta contradição relativa à aplicação da teoria da “
actio nata
”, também inexiste qualquer inconsistência lógica ou jurídica na decisão colegiada. O acórdão
foi absolutamente claro ao afirmar que o termo inicial da prescrição decenal, aplicável à hipótese dos autos nos termos do artigo 205 do Código Civil, deve ser fixado a partir do momento em que o titular da conta PASEP comprova ter tomado ciência inequívoca da lesão a seu patrimônio
. Tal entendimento encontra respaldo direto na redação do artigo 189 do mesmo diploma legal, bem como na tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.150, a qual foi reproduzida expressamente no voto embargado.

Nesse sentido, vejamos como decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPETÊNCIA – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DESFALQUES – TEMA 1150 – DIFERENÇA DE VALORES – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. II, DO CPC – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO . O Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo fixou as seguintes teses (TEMA 1.150): i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Uma vez demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc . II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1057282-09.2019.8 .11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – APLICABILIDADE DA TEORIA ACTIO NATA – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICABILIDADE DO CDC – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 297 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos (TJMT. 1004140-48 .2021.8.11.0000, julgado em 26/05/2021) .
Conforme o princípio da actio nata (art. 189, CC), o prazo prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato comprovado após a ciência inequívoca pela vítima. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda
. (TJMT . N.U 1001957-07.2021.8 .11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 03/03/2021). Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula nº 297 do STJ).” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10074245920248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024) (destaquei)

“AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: ALAEL DE MATOS E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP)– PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 . A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ). 2.
O termo inicial da prescrição é a data em que a parte autora tomou ciência, comprovadamente, do saldo da conta vinculada ao PASEP, que no caso, ocorreu quando da obtenção da microfilmagem dos extratos
. 3 . Recurso provido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10281583120248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL . PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A . contra decisão interlocutória proferida no curso de Ação Indenizatória por Danos Morais, Materiais e Ressarcimento, ajuizada por Maria Moura Alves, que alegou desfalque indevido de valores em sua conta individual do PASEP. A decisão recorrida rejeitou as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil, determinou a inversão do ônus da prova e deu por saneado o processo. O Agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que a União Federal, por meio do Conselho Diretor, administra o Fundo PIS /PASEP. Defende a prescrição da pretensão com base no prazo quinquenal e, subsidiariamente, no prazo decenal, com termo inicial na data do crédito ou da disponibilização dos valores ao beneficiário . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão com base no prazo decenal e na ciência inequívoca do dano. III. RAZÕES DE DECIDIR O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, conforme entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ, que atribui à instituição financeira a responsabilidade pela má gestão dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de rendimentos . O prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade civil contratual.
O termo inicial do prazo prescricional ocorre com a ciência inequívoca do titular dos desfalques ou saques indevidos, nos termos da teoria da actio nata e do art. 189 do Código Civil
. No caso concreto, verifica-se que a autora tomou ciência do valor disponível em 27/01/2005, quando efetuou o saque de sua conta individual, de modo que, ao ajuizar a ação apenas em 20/10/2024, ultrapassou-se o prazo prescricional de 10 anos. IV. DISPOSITIVO Recurso provido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10031510320258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 09/04/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2025) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO PIS /PASEP C/C DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL . TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por FRANCISCA MENDES DA CRUZ contra sentença que reconheceu a prescrição decenal e julgou improcedente a Ação Revisional de Saldo PIS /PASEP c/c Danos Morais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art . 487, II, do CPC. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP; e (ii) definir o termo inicial da prescrição para a pretensão de revisão do saldo e reparação de danos decorrentes de supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP . III. Razões de decidir 3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que discutem saques indevidos, desfalques ou falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.150 . 4. O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP é de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC. 5 .
O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, nos termos da tese fixada no Tema 1.150/STJ. 6. No caso concreto, a ciência inequívoca ocorreu somente em junho de 2024, quando a autora teve acesso aos extratos e microfilmagens bancárias, sendo inaplicável a presunção de ciência com base no saque ocorrido em 2013 .
7. A sentença incorreu em error in procedendo ao considerar o saque como marco inicial da prescrição sem demonstração de que, àquela época, a parte detinha pleno acesso às informações necessárias à verificação da lesão. 8. Inviável o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1 .300/STJ, por se tratar de matéria não debatida na origem, o que configuraria indevida inovação recursal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação provido . Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento da demanda. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, com termo inicial na data em que o titular comprova ter tomado ciência inequívoca das irregularidades . 2. A mera realização de saque não é suficiente para presumir a ciência do dano, quando não demonstrado que o titular teve acesso efetivo ao extrato detalhado da conta.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts . 357, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp 1.951 .931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 21/09/2023; TJMT, N.U 1017976-49 .2025.8.11.0000, Rel . Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 11/07/2025; TJMT, N .U 1001206-04.2024.8.11 .0036, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 02/07/2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013818920248110038, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 16/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2025) (destaquei)

A decisão registrou, com base na documentação constante dos autos, que a autora somente teve acesso às microfilmagens e extratos detalhados de sua conta vinculada ao PASEP em 23 de setembro de 2024, momento este que marca, de forma objetiva, o conhecimento do dano e, portanto, o marco inicial da prescrição.

A presunção de que o saque realizado em 2002 configuraria ciência inequívoca da lesão foi corretamente rechaçada, uma vez que, sem acesso aos extratos e à composição contábil da conta, não é juridicamente aceitável presumir a ocorrência da violação de direitos em desfavor de quem, à época, encontrava-se em situação de assimetria informacional.

Não há, portanto, contradição alguma entre os fundamentos jurídicos invocados e a conclusão adotada.
O julgado é harmônico, coerente e plenamente respaldado na jurisprudência dominante, inclusive no âmbito deste Tribunal
.

Em relação à suposta omissão quanto
à inversão do ônus da prova, trata-se de argumento igualmente insubsistente. A decisão colegiada não determinou qualquer redistribuição probatória, tampouco tratou do artigo 373 do CPC, pois o processo foi extinto pelo juízo singular sem o regular desenvolvimento da fase instrutória. O recurso de apelação limitou-se à discussão da prejudicial de prescrição, razão pela qual não houve oportunidade processual para a apreciação da distribuição do ônus da prova. A análise dessa matéria, por sua própria natureza, deverá ocorrer no juízo de origem, após o retorno dos autos e eventual saneamento do feito, nos termos do artigo 357 do CPC
. Inexiste, portanto, qualquer vício omissivo, porquanto o acórdão não está obrigado a se pronunciar sobre questões não debatidas na instância de origem e que não foram objeto do recurso.

Ressalte-se, ademais, que o intuito do embargante não é sanar vícios do acórdão, mas sim reabrir discussão meritória já decidida, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração. O inconformismo da parte com o desfecho da lide,
por mais compreensível que seja, deve ser manifestado nos canais recursais próprios, e não por meio de instrumento processual inadequado
.

Portanto,
a irresignação da parte embargante se traduz em mera tentativa de rediscutir a matéria já decidida
, o que se revela incompatível com a via dos embargos de declaração,
os quais não se prestam à rediscussão do mérito
, salvo na hipótese de vício apto a comprometer a integridade lógica ou jurídica da decisão.

Desse modo, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025